Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. PANDEMIA. REEQUILÍBRIO E CONTINUIDADE CONTRATUAL.
1. Recurso tirado contra sentença em ação revisional de aluguel de loja em shopping, na qual a locadora alega que a situação econômica resultante da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus teria retirado sua renda, obstando o pagamento do aluguel, do fundo de promoção e do condomínio, nos moldes do contrato firmado.
2. A notoriedade da questão atinente à saúde pública não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada empresa tampouco autoriza analisar todas as empresas da mesma forma.
3. Considerados os parcos elementos para sopesar os efeitos econômicos das medidas de distanciamento social decorrentes da pandemia para ambos os contratantes, tem-se que a redução aplicada é razoável e atende adequadamente a continuidade e o reequilíbrio contratual.
4. Negou-se provimento ao apelo.